Tribunal: TJDFT
Processo: 0743165-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743165-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERON MULLER SUPERMERCADOS LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Peron Muller Supermercados Ltda contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação monitória, indeferiu o pedido de denunciação à lide, formulado nos embargos apresentados pela agravante. A decisão foi proferida com base no entendimento de que não se verificava a existência de contrato ou disposição legal que garantisse o direito regressivo. “(Aduz a parte, em suma, que se estabeleceu na unidade consumidora originária dos débitos de energia elétrica objeto da cobrança na presente demanda, até meados de julho/2014, quando efetuou a venda do ponto comercial para ao terceiro (SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA), que posterior teria repassado o ponto a outrem, que ora se encontram estabelecida no local (COMERCIO DE ALIMENTOS GOURMET e R RODRIGUES SUPERMERCADO), cujo proprietário teria recebido e assinado a documentação referente à apuração das irregularidades das instalações elétricas no imóvel. Alega que houve desídia da CEB, antecessora da embargada, em não realizar o cancelamento/transferência da conta para a empresa sucessora, repelindo a responsabilidade pelo débito. O artigo 125 do Código de Processo Civil admite a denunciação da lide: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. O caso retratado não envolve direito de evicção, bem assim não foi apresentado contrato, ou disposição legal, que implique dever de indenizar em ação regressiva em favor do ora embargante. De mais a mais, anote-se que o direito de regresso, apontado na Lei Processual, deve derivar de garantia legal ou contratual. Com efeito, “Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 125: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual” (Acórdão 1370436, 07038385720188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Denoto, ainda, que o denunciante intenta eximir-se de eventual responsabilidade, atribuindo-a com exclusividade aos terceiros. Contudo, de tal hipótese não se divisa o direito de regresso, decorrente de lei ou contrato, como exige a lei processual. Inexistente configuração das hipóteses legais, impõe-se o indeferimento do pleito” (id. no 211008584, processo de origem no 0706764-53.2023.8.07.0011). Nas razões recursais, o recorrente argumenta que não é parte legítima para responder pelos débitos reclamados, uma vez que vendeu o ponto comercial e transferiu a titularidade das contas de energia elétrica, água e telefone desde 2014 para a empresa Supersaojoao Produtos Alimentícios Ltda. Alega que as empresas que ocupam o imóvel atualmente, R Rodrigues Supermercado Ltda e Comércio de Alimentos Gourmet e Serviços Administrativos Ltda, são as reais beneficiárias e responsáveis pelo consumo de energia elétrica apurado em 2022. Comprova, mediante alterações contratuais, que já não opera no local desde 2014. Afirma que a decisão agravada desconsiderou a ampla documentação apresentada, que demonstra a venda e sucessão de empresas no endereço, além de a intimação da fiscalização ter sido recebida por representante de outra empresa, o que evidencia a nulidade do procedimento de cobrança, pois a agravante nunca foi notificada formalmente. Defende que a decisão do juízo de origem, ao negar a denunciação à lide, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, cerceando a produção probatória que poderia confirmar a sua ilegitimidade passiva. Pontua que, considerando a prescrição de cinco anos para débitos de energia elétrica, a exigência de apresentação de documentos de mais de dez anos é injusta e desproporcional. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo até o trânsito em julgado do presente recurso, evitando-se a execução indevida contra a agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente inclusão das empresas responsáveis como litisconsortes passivos e a possibilidade de dilação probatória, especialmente com a produção de prova testemunhal para ratificar a saída do imóvel e a consequente transferência de responsabilidades. Preparo recolhido (id. no 64987663). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide requerido pelo agravante, ao fundamento de que não foi demonstrada a existência de um contrato ou disposição legal que obrigue o terceiro a indenizar em uma ação regressiva, conforme exigido pelo artigo 125, do CPC. O Magistrado entendeu que o caso não se enquadra na hipótese de direito de evicção e não foi apresentada nenhuma garantia legal ou contratual que justificasse o direito de regresso. A decisão ressaltou que o agravante tenta transferir a responsabilidade exclusivamente para terceiros, sem comprovar a base legal necessária para tanto. O recorrente, por outro lado, defende o desacerto da decisão, uma vez que apresentou provas suficientes para demonstrar que não mais operava no local desde 2014, quando vendeu o ponto comercial para a empresa Supersãojoão Produtos Alimentícios Ltda. Adicionalmente, aduz que comprovou a transferência subsequente para outras empresas, que ocupam o imóvel desde 2017/2018 e são as reais responsáveis pela utilização da energia elétrica e pelas irregularidades constatadas. Alega que houve falha da concessionária em não efetuar a transferência ou cancelamento da titularidade da conta de energia para os sucessores, o que evidencia que ele não deveria ser responsabilizado pelos débitos apurados. Neste momento, ao menos até manifestação da parte contrária, não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a temática, é certo que a transferência formal é essencial para que a concessionária reconheça o novo titular e, assim, transfira as responsabilidades legais e financeiras sobre o consumo de energia. No caso em apreço, é de ressaltar que a agravante não apresentou qualquer documento formal que comprove ter solicitado a transferência da titularidade da conta de energia para as empresas sucessoras. Aliás, afirma que “decorridos mais de 10 (dez) anos, não possui mais os protocolos/requerimentos realizados juntos às concessionárias dos serviços públicos ou mesmo o contrato formal entre compradora e vendedora”. Desse modo, ao não efetuar o procedimento de forma adequada, a responsabilidade pelos débitos e irregularidades apuradas permanece com a agravante, que figura como titular oficial da conta. Deve-se frisar, de mais a mais, que a simples alegação de venda do ponto comercial, sem a devida comprovação de transferência de responsabilidades, não afasta a obrigação da agravante em relação aos débitos em questão. Igualmente, para que a denunciação da lide fosse aceita, a agravante deveria demonstrar a existência de um contrato ou disposição legal que obrigasse o terceiro a indenizar em uma ação regressiva. Como não foram apresentados tais documentos ou garantias contratuais, o direito de regresso, previsto no artigo 125 do CPC, não se aplica ao caso. Com efeito, os documentos carreados aos autos demonstram indícios de transferência do bem, mas não comprovam porque não houve a efetiva alteração da titularidade das contas elétricas cobradas neste processo. Sob essa perspectiva, não há dúvidas de que a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide deve ser mantida, pois está fundamentada na falta de comprovação formal por parte da agravante quanto à transferência da titularidade e responsabilidade sobre a unidade consumidora. A propósito, o seguinte julgado deste TJDFT: CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CEB. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TITULAR DA UNIDADE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §3o, DO CPC. MAJORAÇÃO. 1. Inviável a argüição de ilegitimidade passiva, pois o nome da ré consta nas faturas apresentadas pela distribuidora como consumidora da energia elétrica fornecida, não havendo comprovação de que não tenha solicitado o serviço prestado, tampouco não ter usufruído dele, sendo existente, assim, a relação jurídica entre as partes. 2. A pessoa que consta na concessionária como titular do fornecimento de energia elétrica não pode se valer da denunciação à lide, porquanto a relação existente entre ela e o denunciado, baseada em suposto contrato de aluguel, não se amolda em nenhuma das hipóteses do artigo 70, do Código de Processo Civil. 3. A teor do art. 44 da Resolução 479/12 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, incumbe ao usuário, pretendendo desvincular-se das obrigações assumidas perante à concessionária, comunicar o fato de não ser mais titular da unidade consumidora, assumindo o risco de continuar responsável ao pagamento das faturas emitidas posteriormente se assim não proceder. 4. Recurso da embargante desprovido. Recurso da embargada provido (Acórdão 937816, 20140110568968APC, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2016, publicado no PJe: 05/05/2016.). Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator